Tribunal: TJDFT
Processo: 0751816-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA NOVA.
1. Sendo as testemunhas conhecidas à época da instrução da ação penal originária, não resta preenchido o requisito de novidade capaz de fundamentar a ação de justificação. Precedentes.
2. Recurso não provido.